Tribunal: TJMT
Processo: 0001436-04.2020.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001436-04.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JULIO CEZAR GROSCHANK CAROLO - CPF: 886.168.351-72 (APELADO), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0200-54 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), STRELA SIGMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 08.844.745/0001-49 (APELANTE), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR DE SOUZA LIMA - CPF: 481.964.951-53 (ADVOGADO), ISABELLA COSTA PICCIRILO CURY - CPF: 152.958.748-42 (APELANTE), STRELA SIGMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 08.844.745/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA SEGURADA DESPROVIDO E DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSOS DA REQUERIDA E DA SEGURADORA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA REQUERIDA – CULPA PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO EVIDENCIADA – DEVERES NORMATIVOS DE PRUDÊNCIA ESPECIAL (ART. 44 CTB) E DE EXECUTAR A MANOBRA SEM PERIGO PARA OS DEMAIS USUÁRIOS DA VIA (ART. 34 DO CTB) – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO NÃO ELIDIDA – DANO ESTÉTICO EVIDENCIADO – DANOS MORAIS

CONSUBSTANCIADOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – ARBITRAMENTO ESCORREITO – DEVER DE INDENIZAR NOTEBOOK – CULPA NO ACIDENTE E RESPONSABILIDADE PELO DANO DELE ADVINDO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE – ARTS. 757 e 760 do CC/02 – SÚMULA N° 537 DO STJ – CLARIVIDENTE AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DOS DANOS ESTÉTICOS NA APÓLICE – SÚMULA N° 402 DO STJ – DANOS MATERIAIS – EXCLUSÃO PARCIAL – ALEGADOS DANOS IMPERTINENTES E NÃO DEMONSTRADOS – DEVER DE RESTITUIÇÃO DO SALVADO APÓS PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO –
RECURSO DA SEGURADA DESPROVIDO E DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

O conjunto probatório bem demonstra a ocorrência de culpa no acidente de trânsito, mesmo considerando a alegação de inexistência da placa PARE, posto que, por se tratar de cruzamento de vias, exigia-se prudência especial (art. 44 CTB) e executar a manobra de cruzamento de encontro das vias cruzadas sem perigo para os demais usuários da via (art. 34 do CTB).

O boletim de ocorrência de acidente de trânsito coligido à inicial possui presunção de veracidade, isso porque, mesmo sendo de sua incumbência o encargo probatório contraposto nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, a parte requerida/apelante não trouxe ao feito nenhuma prova em sentido ao contrário ao documento público que goza de fé pública.

Em decorrência do acidente de trânsito o autor/apelado passou por procedimentos cirúrgicos, colocou parafusos e hastes de metal em sua perna e possui cicatrizes de grande extensão e evidentes na perna, o que denota patente existência do dano estético, estando escorreito o
quantum
indenizatório arbitrado a tal título, o qual é condizente com as circunstâncias do caso e as premissas de razoabilidade e proporcionalidade, sem importar em enriquecimento ilícito.

Existentes danos morais em razão dos inegáveis sofrimentos advindos das lesões sofridas e de toda a situação vivenciada, não dependendo de prova e derivando dos próprios fatos –
dano

in re ipsa
.
O valor fixado em primeiro grau – R$20.000,00 (vinte mil reais) – se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para, diante das peculiaridades do caso, das lesões suportadas e de toda a situação vivenciada (dor certamente suportada, os sucessivos procedimentos cirúrgicos, a necessidade e atendimento pelo SUS, falta de assistência pela parte culpada pelo acidente, angústia por ter se se afastado de seus afazeres, etc.), compensar o abalo moral sofrido pelo autor, bem como atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, não destoando da capacidade econômica das requeridas.

A responsabilidade em indenizar o
notebook
restou evidenciado no caso concreto, porque há prova robusta de que o dano nele ocasionado decorreu do acidente de trânsito por culpa da requerida, não havendo como aferir as detidas circunstâncias de como era transportado o objeto, o que, aliás, é despiciendo, posto que inegável pelas provas coligidas que o acidente de trânsito foi a causa eficiente dos danos ao aparelho, valendo a inferência de que se não houvesse o acidente causado por culpa da apelante, não haveria o dano.

Imperativa a responsabilização da seguradora nos limites da apólice contratada, valendo a linha de intelecção dos arts. 757 e 760 do CC/02 e da Súmula n° 537 do STJ, a qual preleciona que em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

Não prospera o argumento da seguradora de que a indenização por danos estéticos esteja excluída da cobertura contratada, sobretudo porque a apólice não traz em seus termos clarividente exclusão de tal natureza de danos, os quais, em razão disso, denotam-se compreendidos na cláusula de cobertura de “Danos Corporais a Terceiros”. Inteligência da Súmula n° 402 do STJ, segundo o qual o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.

Não é oponível alegação de inexistência de previsão de cobertura dos danos estéticos prevista somente na seara de regulamento das “Condições Gerais do Seguro”, posto que
“por se tratar de documento unilateral ao qual o usuário não anuiu no momento da aceitação da proposta”
(REsp 1607744/MG).

Estando comprovados os danos materiais suportados com medicamentos, exames e afins, não merece retificação a condenação da parte requerida/apelante, excetuado tão somente o valor correspondente ao produto contraceptivo, por não guardar nenhuma pertinência com o tratamento do autor.

Impõe-se a devolução da motocicleta envolvida no acidente, posto que é reconhecida a indenização pela perda total do referido veículo, além de que é assegurado o direito de transferência do veículo salvado à seguradora livre e desembaraçado. Neste ponto, o art. 786 do Código Civil, dispõe expressamente que paga a indenização, o segurador sub-roga-se na propriedade do "salvado". “
Somente depois de paga a indenização securitária a seguradora sub-roga-se na propriedade do bem salvado”
(N.U 1020788-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001436-04.2020.8.11.0004

APELANTES:

ISABELLA COSTA PICCIRILO CURY e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADOS:

JULIO CEZAR GROSCHANK CAROLO e ISABELLA COSTA PICCIRILO CURY

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
ISABELLA COSTA PICCIRILO CURY
(requerida)

e
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
(litisdenunciada), contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Barra dos Garças-MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos da
“ação de reparação de dano material, moral e estético em decorrência de acidente automobilístico”
n° 0001436-04.2020.8.11.0004
,
ajuizada por
JULIO CEZAR GROSCHANK CAROLO
, que julgou parcialmente procedentes
“os pedidos constantes na inicial, razão pela qual
CONDENO
as demandadas, de forma solidária, ao pagamento da quantia de
R$ 13.177,16 (treze mil cento e setenta e sete reais e dezesseis centavos) a título de danos materiais
, devendo incidir juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o § 1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir do prejuízo sofrido;
CONDENO
a parte demandada, de forma solidária, ao pagamento da quantia de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais
, com incidência de juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença;
CONDENO
a parte demandada, de forma solidária, ao pagamento do montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos
, com incidência de juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença”
(sic), bem como julgou improcedente
“o pedido reconvencional formulado pela demandada ISABELLA COSTA PICCIRILO CURY de ressarcimento do valor pago pela franquia do seguro”
e condenou
“as demandadas, ainda, ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC”
(sic).

Nas razões do apelo de Id. 166449810, a apelante Isabella aduz, em síntese, a ausência de sua culpa no acidente de trânsito, porque há
“equívoco na presunção de veracidade do boletim de ocorrência”
(sic).

Assevera ainda que a
“condenação de indenização pelos danos no notebook é indevida”
(sic) e

que são descabidas e desproporcionais as condenações por danos morais e danos estéticos.

Pontua que “
o cruzamento donde ocorrera o acidente não dispunha de sinalização para ambos litigantes e são de igual fluxo de veículos o que, no máximo ocorreria a culpa concorrente, não havendo que se falar”
, bem como que o
“indeferimento da reconvenção, é equivocada, porque a culpabilidade do evento danoso é do apelado, por imprudência no cruzamento donde não havia placa de sinalização, e conduzia eu veículo pela esquerda, causando os danos no veículo da violando direito, com efeito sujeitando-se a disposição do art. 186 Código Civil, com tipificação na reparação de danos”
(sic).

A par desses argumentos, pede seja dado
“total provimento para reforma do decisum a quo julgando pela improcedência dos pedidos formulados pelo apelado, condenando-o ao pagamento de R$ 5.206,07 objeto da reconvenção, custas processuais e sucumbência”
(sic).

Por sua vez, nas razões do apelo de Id. 166449813, a parte apelante BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS, aduz, em síntese, que devem ser observados os limites máximos de cobertura, bem como que devem ser excluídos os danos estéticos em relação à seguradora, risco que estaria excluído da cobertura contratual.

De outro lado, alega que improcedem os pedidos de indenização por danos materiais, já que ausente a comprovação dos alegados danos. Diz, ainda, que não foi apreciado o pedido item III.7 da contestação da seguradora, devendo ser assegurada a transferência do veículo salvado à seguradora livre e desembaraçado.

Pede, assim, seja conhecido e provido o apelo para que seja
“reformada a decisão de primeira instância, de maneira a afastar a condenação por danos materiais e estéticos, promovendo-se a limitação da responsabilidade da apelante ao capital segurado pela apólice de seguros para os danos morais, devendo a segurada responder exclusivamente pelo que sobejar a cobertura e pelos danos estéticos”
ou, “
caso seja mantida a procedência do pedido de indenização integral da motocicleta envolvida no acidente, requer seja garantida a subrogação aos direitos do salvado, nos termos do art. 786, do CC”
(sic).

Intimada, as partes apeladas deixaram de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme atestado pelo PJE, tendo o apelado autor Julio apresentado intempestivas contrarrazões na peça de Id. 116144857, argumentando a manutenção da sentença recorrida e desprovimento do apelo.

Nos Ids. 166777159 e 166914696 constam certidões de recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparados, adequados e tempestivos,
CONHEÇO
os recursos de apelação interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme acima relatado, insurge-se a apelante Isabella aduzindo, em síntese, a ausência de sua culpa no acidente de trânsito, porque há “equívoco na presunção de veracidade do boletim de ocorrência”. Assevera ainda que a
“condenação de indenização pelos danos no notebook é indevida”
e

que são descabidas e desproporcionais as condenações por danos morais e danos estéticos. Pontua que “
o cruzamento donde ocorrera o acidente não dispunha de sinalização para ambos litigantes e são de igual fluxo de veículos o que, no máximo ocorreria a culpa concorrente, não havendo que se falar”
, bem como que o
“indeferimento da reconvenção, é equivocada, porque a culpabilidade do evento danoso é do apelado, por imprudência no cruzamento donde não havia placa de sinalização, e conduzia eu veículo pela esquerda, causando os danos no veículo da violando direito, com efeito sujeitando-se a disposição do art. 186 Código Civil, com tipificação na reparação de danos”
.

Nas razões do apelo Id. 166449813, a parte apelante BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS, aduz, em síntese, que devem ser observados os limites máximos de cobertura; que devem ser excluídos os danos estéticos em relação à seguradora, risco que estaria excluído da cobertura contratual; que improcedem os pedidos de indenização por danos materiais, senso ausente comprovação dos alegados danos; que não foi apreciado o pedido item III.7 da contestação da seguradora, devendo ser assegurada a transferência do veículo salvado à seguradora livre e desembaraçado.

Pois bem.

Primeiramente, analisando a tese da apelante Isabella de ausência de sua responsabilidade e culpa no acidente de trânsito objeto da demanda, infere-se que seus argumentos não devem prosperar.

No tocante, eis o teor da sentença proferida:

“(...)

Quanto ao mérito, sem delongas, em se tratando de responsabilidade civil, dispõe o art. 186 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Observa-se que o dispositivo trata da responsabilidade civil subjetiva que, para configuração do ato ilícito, necessita da conjugação de três elementos: dano, nexo de causalidade e culpa do agente para o evento danoso.

No caso judicializado, a conduta ilícita consoante o disposto no artigo 186 do Código Civil, está caracterizada pela conduta desidiosa e imprudente da parte demandada, pois não observou, com cautela, a presença de outro veículo seguindo pela via preferencial, consubstanciando desrespeito às normas regentes de trânsito.

Nesse passo,
embora a parte
demandada sustente a ausência da placa “PARE” e que, como consequência a preferência seria sua, já que era o veículo que vinha a direita, nada provou nesse sentido
.

Cabia
à parte demandada apresentar, no mínimo, outro elemento de convicção robusto acerca da dinâmica do acidente, capaz de contrapor àquele apresentado pela parte autora e constante do boletim de ocorrência, na forma do art. 373, inciso II, do CPC, o que não fora realizado
.

Desse modo,
como ausente qualquer outro meio de prova, prevalece a presunção de veracidade proveniente do boletim de ocorrência em questão
.

Convém ponderar, ainda, que
a dinâmica do acidente descrita no aludido boletim de ocorrência não condiz com a declarada pela parte demandada na contestação,
sendo que em um momento afirma que o acidente ocorreu pela ausência da placa "pare" e em outro por não ter visualizado o autor por conta do "ponto cego" do veículo
.

Logo,
é de ser reconhecida a responsabilidade da parte demandada, que deixou de adotar cautela especial, na forma do art. 38 do CTB, causando o acidente em questão
.

Assim também estabelece o
art. 34 da Lei de Regência
:

“O condutor que queira executar uma manobra
deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
”.

Ou seja, deveria a parte demandada, antes de adentrar na via preferencial, se certificar da inexistência de outro veículo que ali transitasse.

Ainda, de fato,
SE NÃO HAVIA A PLACA, FAZIA-SE NECESSÁRIA A CAUTELA E ZELO DE AMBOS OS MOTORISTAS
.
A REGRA SUSCITADA PELA DEMANDADA NO SENTIDO DE QUE QUEM VEM PELA DIREITA TEM A PREFERÊNCIA NÃO PODE SER APLICADA DE FORMA ISOLADA, AINDA MAIS EM SE TRATANDO DE UM CRUZAMENTO EM QUE HAVIA SIM UMA PREFERENCIAL, APESAR DE NÃO REGULARMENTE INDICADA.

O Código de Trânsito Brasileiro é imperativo:

“
Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento,
o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial
,
transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
.”

Assim,
por não ter a parte demandada adotado as cautelas exigidas para realizar o ingresso na via preferencial, agiu de forma negligente e imprudente, o que demonstra, estreme de dúvidas, culpa pelo ocorrido.
(...)”
(destaquei)

Como se vê do acima exposto, toda alegação recursal expendida pela apelante Isabella foi enfrentada pelo juízo
a quo
, o qual corretamente decidiu pela culpa da recorrente no acidente de trânsito, isto mesmo considerando a alegação de inexistência da placa PARE, posto que, conforme bem destacado na sentença recorrida, por se tratar de cruzamento de vias, exigia-se da apelante prudência especial (art. 44 CTB) e executar a manobra de cruzamento de encontro das vias cruzadas sem perigo para os demais usuários da via (art. 34 do CTB).

Outrossim, constata-se que foi levada a efeito a presunção de veracidade do boletim de ocorrência de acidente de trânsito coligido à inicial, isso porque, mesmo sendo de sua incumbência o encargo probatório contraposto nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, a parte requerida apelante Isabella não trouxe ao feito nenhuma prova em sentido ao contrário ao documento público que goza de fé pública.

De mais a mais, conforme conta no boletim de ocorrência acostado no Id. Num. 166449771 - Pág. 64/67, ela mesmo teria informado que
“ao chegar ao cruzamento com a rua 9,
não percebeu a aproximação do V-I que trafegava pela rua 9, por causa do ponto cego de seu veículo não conseguiu visualizar
- o V-I e que ao adentrar ao cruzamento o V-I veio a abalroar o V-II”
.

Ora, se na versão acima o
“ponto cego”
do veículo existe, foi determinante pelo acidente e era ela quem dirigia o veículo que tinha a referida deficiência visual, não pode o autor/apelado, que dirigia a motocicleta e que foi atingido pelo veículo, ser reconhecido como causador de toda a celeuma, mormente porque, como sobredito, na forma das normas de trânsito aplicáveis à espécie, valem a exigência de prudência especial (art. 44 CTB) e executar a manobra de cruzamento da via transversal sem perigo para os demais usuários da via (art. 34 do CTB).

Assim, infiro escorreita a conclusão de responsabilidade da apelante Isabella no acidente de trânsito em análise, não havendo que se falar em culpa concorrente, sendo também, por conseguinte, improcedente a reconvenção da referida apelante, conforme corretamente decidido na sentença recorrida.

De outra feita, diversamente do que sustenta a apelante Isabella, entendo como devidas as condenações por danos morais e estéticos.

No que tange aos
danos estéticos
, infiro escorreita a sentença proferida, a qual decidiu da seguinte forma no tocante:

“(...)

Por fim, em relação aos danos estéticos, estes também são devidos.

Os danos estéticos são espécie de dano moral e consistem na efetiva e permanente transformação física da vítima. Podem ser cumulados com o dano moral quando dele se distingue, ainda que ambos sejam derivados do mesmo fato.

Nas lições de Nelson Rosenvald e Braga Netto, o
dano estético é definido da seguinte forma
:

“
Cuida-se de uma ofensa à integridade física da pessoa, qualificada pelo elemento "permanência", ou seja, uma lesão corporal de efeitos prolongados e não meramente transitória ou sanável. O dano estético deve se manifestar de forma duradoura, mesmo que sem carga de definitividade ou irreversibilidade
. (...) Mesmo que o tratamento seja capaz de a longo prazo mitigar a extensão do dano, ou mesmo eliminá-lo, a redução duradoura da integridade física se consumou indelevelmente. (...) o dano estético não se resume a uma ofensa em face da "aparência externa da pessoa", ou mesmo que lhe conduza a um "enfeamento". É um equívoco aproximar o conceito artístico do estético como "belo", da definição jurídica (e ampla) do dano estético, como transformação da integridade física. Remeter a um magistrado uma decisão sobre o que é belo e o que é feio é um incentivo ao crivo da discricionariedade e do arbítrio, sem qualquer respeito à integridade e à coerência do Direito, além de não ser uma decisão de princípio. Para além de uma visão clássica do dano estético como a desfiguração do ofendido por uma enorme cicatriz ou aleijão, deve ser identificado também naqueles casos em que há uma permanente mitigação da pessoa se servir de seu corpo de forma eficiente. (...) discordamos da associação entre o dano estético e a necessária consequência de "humilhações e desgostos". (...) Trata-se de uma confusão entre o sintoma e a causa. (...) Cada um desses sentimentos não passa de uma eventual consequência do dano estético.” (Farias, Cristiano Chaves de; Rosenvald, Nelson; Braga Netto, Felipe Peixoto. Curso de Direito Civil; responsabilidade civil. 3. ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 398)

No caso em testilha,
resta claro o dano estético que o autor sofreu, ainda mais de caráter permanente, sendo que em decorrência do acidente teve a capacidade motora de uma das pernas completamente comprometida por tempo razoável e foi submetido à várias cirurgias reparadoras, uso de parafusos e fixadores externos, o que acarreta diversos transtornos para a sua vida cotidiana
.

Deveras, por todo o exposto no caso é certo que houve dano de caráter permanente, cabendo a indenização se ater aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim sendo,
para evitar potencial enriquecimento ilícito da parte autora, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atente aos critérios estabelecidos, afim de reparação do dano e repreensão ao autor do ato ilícito
.

A propósito:

"(...) 2. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por dano estético, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Dessa forma, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação estética decorrente de acidente de trânsito que causou cicatriz na coxa esquerda da autora, de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no AREsp: 1561620 MS 2019/0235802-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020) (negrito nosso)

(...)”
(destaquei)

No caso, infere-se que em decorrência do acidente de trânsito o autor/apelado passou por procedimentos cirúrgicos, colocou parafusos e hastes de metal em sua perna e possui cicatrizes de grande extensão e evidentes na perna, conforme fotos de Id. Num. 166449771 - Pág. 78/84, o que evidencia patente existência do dano estético, estando escorreito o
quantum
indenizatório arbitrado a tal título, o qual é condizente com as circunstâncias do caso e as premissas de razoabilidade e proporcionalidade, sem importar em enriquecimento ilícito.

De outro giro, no que atine à condenação por
danos morais
, assim consta na sentença recorrida:

“(...)

O fato trouxe ao autor dano moral indenizável, pois ao autor, inegavelmente, foi imposta dolorosa recuperação pelas lesões suportadas, com reflexos em direitos da personalidade
.

De outro tanto,
o dano moral nesses casos prescinde de prova, bastando comprovação do ato lesivo
.

Esta, aliás, é a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"(...) O dano que decorre da dor e do sofrimento causados pela perda de um ente querido em acidente de trânsito é de ordem moral e não depende de prova, decorrendo do fato em si (in re ipsa), sendo que o valor a ser fixado deve considerar a gravidade do fato e suas consequências, com observância ainda da razoabilidade e proporcionalidade. (...)." (STJ - AREsp: 2066046 MS 2022/0030413-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 01/07/2022) (negrito nosso)

Por outro lado,
se é certo que faz jus à indenização, o quantum a ser fixado não condiz com o valor pretendido na petição inicial. Nesse ponto, mister se faz examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos dos danos morais. Deveras, a fixação da indenização deve considerar não só o aspecto ressarcitório, como também o punitivo. Não pode ser inexpressiva, nem fonte de enriquecimento. A finalidade é abrandar a dor, ainda que tal sofrimento não seja passível de compensação financeira
.

Nesse sentido:

"(...) O dano moral no caso é in re ipsa, pois se presume a dor e o sofrimento psicológico por quem passa por acidente de trânsito de tamanha gravidade (colisão frontal em rodovia), que causou, inclusive, a fratura de uma perna do requerente. O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor." (TJ-MT - AC: 00129397220098110015 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020) (negrito nosso)

Neste contexto,
tendo em vista os danos ocasionados pelo acidente e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
entendo justo fixar a indenização, a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais).

(...)”
(destaquei)

Como se vê, encontra-se escorreita e bem fundamentada a conclusão pela ocorrência e existência dos danos morais no caso vertente, patentes em razão dos inegáveis sofrimentos advindos das lesões sofridas e de toda a situação vivenciada, não dependendo de prova e derivando dos próprios fatos –
dano

in re ipsa
.

Ademais
, em relação ao
quantum
indenizável a título de danos morais, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.

Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$20.000,00 (vinte mil reais) – se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para, diante das peculiaridades do caso, das lesões suportadas e de toda a situação vivenciada (dor certamente suportada, os sucessivos procedimentos cirúrgicos, a necessidade e atendimento pelo SUS, falta de assistência pela parte culpada pelo acidente, angústia por ter se se afastado de seus afazeres, etc.), compensar o abalo moral sofrido pelo autor, bem como atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, o qual, inclusive, não destoa da capacidade econômica das requeridas.

A propósito saliento que na sentença inclusive foi transcrito julgado que guarda similitude com a situação vivenciada e o
quantum
arbitrado a título de danos morais. Veja-se:

“(...)

A propósito, esse é o quantum fixado em caso semelhante:

"(...)6-
É devida indenização por danos morais, haja vista todo
o sofrimento físico e emocional decorrente das fraturas, da cirurgia (com introdução de parafusos metálicos em sua perna) e do tratamento necessário para a recuperação da vítima
. Manutenção do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), porque se revela adequado dentro dos critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência.
(...)." (TJMT - AC: 00024443920138110011 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 11/03/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/03/2019) (negrito nosso)

(...)”

No que tange ao argumento de que não deve ser responsabilizada a indenizar o
notebook
, verifica-se que não merece acolhida, isso porque há prova robusta de que o dano nele ocasionado decorreu do acidente de trânsito de culpa da segurada-requerida Isabella, não havendo como aferir as detidas circunstâncias de como era transportado o objeto, o que, aliás, é despiciendo, posto que inegável pelas provas coligidas que o acidente de trânsito foi a causa eficiente dos danos ao aparelho, valendo a inferência de que se não houvesse o acidente causado por culpa da apelante Isabella, não haveria o dano.

Avanço a análise do recurso interposto pela apelante BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Nesta senda, impõe-se primeiramente destacar que é imperativa a responsabilização da seguradora nos limites da apólice contratada, valendo a linha de intelecção dos arts. 757 e 760 do CC/02 e da Súmula n° 537 do STJ, a qual preleciona que em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima,
nos limites contratados na apólice
.

Nestes termos, a indenização por danos devida pela segurada Isabella deve limitar-se, em relação à conseguinte responsabilidade da seguradora BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS, à gradação da cobertura ajustada e contratada no contrato de seguro nos seguintes termos (apólice Id. Num. 166449772 - Pág. 61):

Assim, a responsabilidade da seguradora pelos danos imputados à seguradora deve observar os limites acima, prosperando o recurso por esta interposto neste tocante.

Entretanto, não prospera o argumento da seguradora de que a indenização por danos estéticos esteja excluída da cobertura contratada, isso porque a Apólice de Id. Num. 166449772 - Pág. 58/65 não traz em seus termos clarividente exclusão de tal natureza de danos, os quais, em razão disso, denotam-se compreendidos na cláusula de cobertura de “Danos Corporais a Terceiros” (100.000,00).

Neste sentido, preleciona a Súmula n° 402 do STJ, segundo o qual
o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais,
salvo cláusula expressa de exclusão
.

Neste contexto, saliento não ser oponível ao caso a alegação de inexistência de previsão de cobertura dos danos estéticos prevista somente na seara de regulamento das “Condições Gerais do Seguro”, posto que “
por se tratar de documento unilateral ao qual o usuário não anuiu no momento da aceitação da proposta”
(REsp 1607744/MG).

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL MORAL E ESTÉTICO DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO- PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADOS – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – ELEMENTOS EVIDENCIADOS – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO –OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTADO – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O transportador responde objetivamente pelos danos eventualmente causados aos passageiros transportados, nos termos do art. 734 do CC e do art. 14 do CDC. A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é suprimida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. Evidenciado que as lesões sofridas pela passageira é originaria de acidente provocado por preposto da empresa de transporte, impositiva é a condenação da demandada ao pagamento de indenização pelos danos advindos desse evento, respondendo a seguradora litisdenunciada pelos danos comprovados até o limite da apólice de seguro contratada. Comprovadas as despesas decorrentes do acidente, revela-se correta a indenização pelo dano material. A lesão resultante do acidente de trânsito gera na vítima sofrimento e abalo moral que foge a normalidade, configurando dano moral passível de indenização. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, como foi ponderado na hipótese.
Na forma da jurisprudência do STJ, “a previsão de dano corporal, na apólice de seguro, abrange o dano estético, para fins de indenização securitária, salvo em caso de existência de cláusula que disponha expressamente o contrário”. Os danos estéticos são indenizáveis em razão das deformidades decorrentes do acidente
.
A teor da
Súmula n. 537 do STJ “Em ação de reparação de danos a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.
Não havendo resistência pela seguradora litisdenunciada, em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais. Recurso parcialmente provido.”
(TJMT, N.U 0000410-59.2006.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS, E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE SEGURADO E TERCEIRO – INCIDÊNCIA DO CDC -

RESPONSABILIDADE AFERIDA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 186, 187 e 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTIDOS NA APÓLICE DE SEGUROS CONTRATADA –

DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – POSSIBILIDADE DE PERCEBIMENTO EM AMBAS AS RUBRICAS AINDA QUE NÃO CONTRATADA A INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS
– PENSIONAMENTO VIÁVEL ATÉ QUE COMPLETE A IDADE MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO SEGUNDO O IBGE – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DEVIDOS (JUROS DE 1%, A PARTIR DO EVENTO DANOSO, E CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO INPC – DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL - LEGITIMIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO CONFERIDA – DANOS MORAIS FIXADOS DENTRO DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO – DANOS MATERIAIS PLEITEADOS (VISANDO RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRA, ETC) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À ILEGITIMIDADE DO EMBARGANTE E TAMBÉM QUANTO À IMPOSSIBILDIADE DE ARCAR COM O ÔNUS DA CONDENAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...)
Não há falar em desrespeito ao contrato firmado, pois especificamente quanto às coberturas revela-se imprescindível mencionar que os danos estéticos fazem parte dos danos corporais, e não se confundem com danos morais, tendo em vista que este se constitui no abalo psicológico e emocional decorrente do próprio sinistro, enquanto aqueles são devidos em razão da transmudação estética decorrente do acidente, tal como ocorrência de feridas e cicatrizes, enfim, lesões que atingem a dignidade da pessoa que sofreu tais transtornos, sendo englobados pelos danos corporais.
(...) No tocante à responsabilidade solidária da seguradora, quando se alega que não foi observada a obrigação de caráter regressivo e limitado da seguradora, respondendo perante o segurado na forma de reembolso pelas coberturas efetivamente contratadas, até o limite máximo estipulado na apólice, considero a alegação insubsistente, tendo em vista que é perfeitamente viável a condenação direta e solidária dela juntamente com o segurado, observando-se os limites da apólice, conforme preceitua a Súmula n. 537 do STJ: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”. (...) Também não há falar em redução do valor fixado a título de indenização, eis que arbitrados em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, vedam o enriquecimento indevido de que o recebe. (...)”
(TJMT, N.U 0001424-81.2011.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023) (destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – RESPONSABILIDADE DA RÉ DEMONSTRADA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE - REPARAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA – RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE FUNERAL PAGAS POR TERCEIRO – POSSIBILIDADE – RENDA DO DE CUJUS E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS AUTORES DEMONSTRADAS - VALOR DAS AVARIAS NO VEÍCULO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PENSÃO MENSAL INALTERADA – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – NECESSIDADE - PREVISÃO LEGAL -
RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NOS LIMITES ESTABELECIDOS NA APÓLICE – DANOS CORPORAIS ABRANGEM TANTO OS MATERIAIS COMO OS ESTÉTICOS E MORAIS
– RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDOS – RECURSOS DA RÉ E DA SEGURADORA NÃO PROVIDOS. (...) “
O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.” (Súmula 402 do STJ) (...)
”

(TJMT, N.U 0057955-92.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)

Destarte, diante da ausência de expressa exclusão na apólice, impõe-se a responsabilização da seguradora à indenização por danos estéticos, compreendida sob a rubrica de cobertura de “Danos Corporais a Terceiros” (100.000,00).

Quanto ao pedido de indenização por
danos materiais
, a seguradora apelante insurge-se e impugna diversos itens, o que não foi apreciado na instância singela e será objeto de análise adiante.

Nesta senda, diante da ausência de impugnação na contestação no que atine ao valor especificado para indenização da moto pelo preço da tabela FIPE, esta não deve ser admitida, isso porque importa inovação recursal.

No que atine ao
notebook
, embora a seguradora impugne o montante que lhe é atribuído para reparação material, infere-se que não junta valor que entende correto, devendo ser mantida a quantificação de um novo conforme estipulado pelo autor, mormente porque do que se afere da prova dos autos os danos constatados são de difícil reparo.

Em relação aos comprovantes de despesas médicas e tratamento, devem ser considerados como danos materiais, por terem pertinência com o tratamento do autor, o ressarcimento a título de: a) exames laboratoriais de R$215,00 (Id. Num. 166449771 - Pág. 51; b) os medicamentos Id. Num. 166449771 - Pág. 52,
excluído o valor do anticoncepcional feminino, no valor de R$14,23 (quatorze reais e vinte e três centavos)
, o qual não guarda nenhuma pertinência com o tratamento do autor; c) o exame Id. Num. 166449771 - Pág. 53, no valor de R$40,00; c) remédio para dor Id. Num. 166449771 - Pág. 54; d) apenas as despesas pertinentes ao tratamento nas compras Ids. Num. 166449771 - Pág. 56/58; e) os medicamentos Id. Num. 166449771 - Pág. 59; f) os lenços umedecidos Id. Num. 166449771 - Pág. 60; e g) o medicamento Id. Num. 166449771 - Pág. 62.

Quanto aos recibos de fls. 55 e 61 do Id Num. 166449771, embora, de fato, não seja possível a visualização escorreita dos medicamentos adquiridos pela parte autora e respectivos valores, entendo pertinente que os mesmos devem ser mantidos tal como dirimido na sentença combatida, sobretudo porque o ônus da prova é da parte adversa, no caso, das apelantes/requeridas, na forma do art. 373, II, do CPC, e como não houve impugnação específica, não servindo para essa finalidade o mero argumento de que
“não foram apresentadas as prescrições médicas para os exames constantes nas notas fiscais de fls. 55 e 57, também não foi apresentado receituário para justificar a aquisição dos medicamentos”
(sic – Id Num. 166449798, Pág. 21), de modo que não merece retificação no ponto.

Por fim, verifica-se que, de fato, não foi apreciado na sentença a tese e pedido aviados no item III.7 da contestação.

Nesta toada, a fim de evitar possível enriquecimento ilícito do autor/apelado, impõe-se que lhe seja imposta a devolução da motocicleta envolvida no acidente, posto que é postulada e reconhecida a indenização pela perda total do referido veículo, além de que é assegurado o direito de transferência do veículo salvado à seguradora livre e desembaraçado.

Neste contexto, saliento que o art. 786 do Código Civil, dispõe expressamente que paga a indenização, o segurador sub-roga-se na propriedade do "salvado",
in verbis
:

“Art. 786.
Paga a indenização
, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Nota-se que o artigo condiciona a sub-rogação ao prévio pagamento da indenização pela seguradora.

Deste modo,
“somente depois de paga a indenização securitária a seguradora sub-roga-se na propriedade do bem salvado”
(N.U 1020788-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022), mas desde já reconheço o referido direito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da recorrente Isabella, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da seguradora BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS para: a) reconhecer que a indenização por danos devida pela segurada Isabella deve limitar-se, em relação à conseguinte responsabilidade da seguradora à gradação da cobertura ajustada e contratada no contrato de seguro (apólice Id. Num. 166449772 - Pág. 61)
; b) excluir dos danos materiais o valor correspondente ao
anticoncepcional feminino, no valor de R$14,23 (quatorze reais e vinte e três centavos), constante do Id. Num. 166449771 - Pág. 52; e c) assegurar o direito da seguradora ao veículo “salvado”, no entanto,
“somente depois de paga a indenização securitária”
.

Diante do provimento mínimo do apelo, mantenho a premissa sucumbencial imposta na sentença contra as partes apelantes/demandadas,
majorando
os honorários advocatícios devidos à parte autora/apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §§ 2° e 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023